Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-45.2021.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. GRAVIDADE DO ATO. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inadmissível o recebimento do recurso no efeito suspensivo quando a defesa não demonstrou o risco de dano irreparável.
2. Comprovadas pelo conjunto probatório a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, deve ser julgada procedente a representação.
3. Imposta ao apelante a medida socioeducativa de internação, inviável a sua substituição por medida de liberdade em meio aberto, diante da reiteração no cometimento de atos infracionais graves, da gravidade em concreto do ato praticado e das condições pessoais e sociais desfavoráveis do adolescente.
4. Recurso conhecido e desprovido.